Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-73.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702443-73.2017.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDIR GOMES DE ARAUJO EMBARGADO: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WALDIR GOMES DE ARAUJO, contra acórdão de ID – 28784959. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28710820. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO PAN S.A., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator